Tribunal: CARF
Processo: 10680.721100/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721100/2007-08
ACÓRDÃO
9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S A MBR
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). PRESCINCINDIBILIDADE. OUTROS
MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR, podem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não
só a sua presença, mas ainda a qualidade de floresta nativa primária ou
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2401-009.684, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta Segunda Seção de julgamento, colmatado pelo acórdão de no 2401-010.425 que, por
maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto por MINERAÇÕES
BRASILEIRAS REUNIDAS S/A – MBR para restabelecer a área de preservação permanente declarada
de 41,7 ha.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão no
2401-009.684:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
Diante do art. 252 da Lei n° 6.015, de 1973, não há como se reconhecer a
redução da área total sem a correspondente alteração na matrícula do imóvel e,
no caso concreto, são duas as fazendas como o mesmo nome, não tendo o laudo
invocado pelo recorrente nem ao menos feito referência à matrícula do imóvel.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da
base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios. (f. 258)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de
preservação permanente declarada de 109 ha. Vencidos os conselheiros José Luís
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
3
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes Araújo que negavam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rayd Santana Ferreira. (f. 258)
Contra a decisão a parte recorrente interpôs aclaratórios (f. 274/275), afirmando
que padeceria da mácula da contradição, sob a alegação de que,
[a] despeito da extensão de área pleiteada em isenção pelo recorrente ter sido
de apenas 41,70 hectares, o colegiado prolatou acórdão ultra petita,
reconhecendo uma extensão de área de 109 hectares, muito além do que aquela
pleiteada pelo contribuinte, dando mais do que fora pedido.
O despacho de admissibilidade entendeu padecer o acórdão da mácula
apontada, razão pela qual submetida ao Colegiado a apreciação dos embargos, com a prolatação
do decisium assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a contradição no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir o vício apontado, no sentindo de enfrentar e alterar a área de preservação
permanente reconhecida, dando efeitos infringentes a decisão. (f. 286)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os embargos, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição
apontada no acórdão embargado, alterando a área de preservação permanente
reconhecida para 41,7 ha. (f. 286)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 557/564, com
arrimo
nos
paradigmas
nos
9202-007.806
e
9202-006.824
,insurgindo-se
contra
o
restabelecimento da área de preservação permanente declarada, ao argumento de que seria
imprescindível a apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 293/309, por entender ter sido a
divergência demonstrada com base no paradigma de no 9202-006.824, deixou de analisar o
segundo precedente aventado, dando seguimento ao recurso especial quanto à matéria:
necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação
permanente.
Em sede de contrarrazões (f. 752/767) pediu, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
4
O sujeito passivo, em que pese ter igualmente interposto recurso especial de
divergência (f. 325/342), teve seu seguimento negado pelo despacho de admissibilidade (f.
1.197/1.212). O não conhecimento do apelo especial foi confirmado pela decisão – vide f.
1.234/1.241 – que apreciou o agravo manejado – cf. a peça às f. 1.212/1.226.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
necessidade de ADA para comprovação de área de preservação permanente.
Conforme relatado, pediu a parte recorrida não fosse dado seguimento ao apelo
especial, escorando-se, para tanto, na alegação de que “a demonstração analítica de suposta
divergência (...) não foi feita pela Recorrente.” (f. 758) Dito que
Acórdão no 9202-006.824 (2a Turma da CSRF): o primeiro acórdão oferecido
como paradigma, conforme as transcrições feitas pela Recorrente, em sua peça
recursal, trata de uma situação fática distinta da objeto destes autos
(apresentação de ADA após o início da ação fiscal) e não faz qualquer comentário
acerca de sua interpretação quanto ao art. 3o, § 7o, da Medida Provisória no
2.166-67, de 2001; e,
Acórdão no 9202-007.806 (2a Turma da CSRF): o segundo acórdão oferecido
como paradigma, de acordo com as transcrições feitas pela Recorrente, em seu
recurso especial, igualmente trata de uma situação fática distinta da objeto
destes autos (apresentação de ADA após o início da ação fiscal) e também não
faz qualquer coméntário acerca de sua interpretação quanto ao art. 3o, § 7o, da
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001. (f. 758/759)
Registro que, por ter entendido a aptidão do primeiro paradigma para
comprovação da divergência, não veio o segundo a ser apreciada, razão pela qual atenho-me
apenas ao acórdão no 9202-006.824, cujo fator gerador do ITR ocorreu em período próximo (2003)
ao analisado nos presentes autos (2005), o que sinaliza estarem submetidos a uma mesma
legislação de regência.
Colhe-se da ementa do acórdão recorrido que,
[d]a interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3°
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
5
do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da
base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
O paradigma no 9202-006.824, de forma diametralmente oposta, entendeu que
Em relação ao período até 2000, inexistindo fundamento legal para a entrega te
mpestiva do ADA, como requisito para a fruição da redução da base de cálculo pr
evista pela legislação atinente ao ITR (...).
(...)
Já para o período do lançamento ora sob análise, deve-se ter em mente que
com o advento da Lei Federal n.° 10.165/2000 alterou-se a redação do §1° do art.
17-O da Lei n.° 6.938/81, que passou a vigorar da seguinte forma:
(...)
Ao apreciarmos a mudança da lei fica clara a possibilidade de exigência de
apresentação do ADA, como requisito indispensável para a fruição da
redução da base de cálculo prevista pela Lei n.° 9.393/96, mais especificamente
por seu art. 10, §1°, II.
Diferentemente do que sustenta a parte recorrida, tenho que o ponto nodal para
o desate da querela está na busca pela melhor exegese do 1° do art. 17-O da Lei n.° 6.938/81 e do
art. 10 da Lei no 9.395, abordadas tanto no paragonado quanto no paradigma. Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial fazendário.
II – DO MÉRITO
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
6
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo;
Há muito entendo que, em se tratando de fato gerador anterior à edição do
Código Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou
reserva legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – vide AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR,
REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP,
todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras provas idôneas aptas a
comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel; laudo técnico, desde
que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
A decisão recorrida, embora tenha mencionado o Parecer PGFN/CRJ n.o
1.329/2016, apresentou outras razões para afastar a imprescindibilidade de apresentação do ADA.
A al. “c” do inc. II do art. 98 do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, afirma ser possível, em âmbito administrativo, afastar a aplicação de norma vigente na
hipótese de haver
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
O fato de o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016 ter sido subscrito pelo Procurador
Adjunto não desnatura seu cariz vinculante, porquanto o inc. III do art. 2.o da Portaria n.o 502, de
2016, afirma ser de igual quilate tanto o aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional
quanto aquele chancelado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional.
Acrescento ainda que, noutros autos discutindo questão idêntica, já veio a
recorrente formular a desistência do recurso, homologada na sessão de 22 de maio p.p. por esta
eg. Câmara. Transcrevo, no que importa, o que decidido naquela assentada:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.735 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.721100/2007-08
7
O Recurso Especial de Divergência do Procurador, para reforma do Acórdão n.o
2401-010.197, tem por finalidade hodierna rediscutir o seguinte com o seu
respectivo paradigma:
(i) Matéria: “Da necessidade de apresentação de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) ‘tempestivo’ para exclusão, da tributação do ITR, das Áreas de Preservação
Permanente (APP)”
(...)
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, não deve ser conhecido, considerando fato superveniente.
Ora, no dia de ontem (21/05/2024), a Fazenda Nacional protocolou pedido de
desistência do recurso, em horário posterior ao início dos trabalhos deste
Colegiado para as reuniões mensais, já incluso o processo em pauta.
Neste sentido, impõe reconhecer, por acórdão, o não conhecimento em razão da
desistência. A desistência se efetivou em razão do Parecer PGFN n.o 1.329/16,
com tema incluso na Lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria,
Item 1.25, “a”, mencionando-se que protocolava a desistência com respaldo no
art. 19, VI, “b”, da Lei 10.522/02 c/c art. 2.o, VII, e § 4.o da Portaria 502/16 (na
redação dada pela Portaria 19.51/2020).
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência.1
Por ser o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016 dotado de força vinculante, com
arrimo na al. “c” do inc. II do art. 98 do RICARF, nego provimento ao recurso especial fazendário.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

1 CARF. Acórdão no 9202-011.306, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 22 de maio de 2024.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original